Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ESTATUTO DO IDOSO. ABRIGAMENTO PERMANENTE. FAMÍLIA SEM CONDIÇÕES DE GARANTIR SEGURANÇA E OS CUIDADOS NECESSÁRIOS À AUTORA. DEVER DE ACOLHIMENTO ASILAR DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em razão da confusão patrimonial entre a Defensoria Pública do Distrito Federal e o ente federativo ao qual pertencente, não lhe são devidos honorários advocatícios, a teor da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Malgrado a Emenda Constitucional 74/2013 ter conferido autonomia institucional à Defensoria Pública do Distrito Federal, tal fato não suprime sua natureza de órgão estatal.
3. A considerar a hipótese de adoecimento do único cuidador, que também não dispõe de boa saúde, estaria prejudicado o bem-estar da autora, idosa de 82 anos e portadora de demência moderada com assaltos de agressividade quando minimamente contrariada, que estaria exposta a grave risco.
4. Prevalecem, na espécie, a os princípios constitucionais do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, a não se verificar afronta à regulação institucional da assistência social oferecida pelo Distrito Federal no caso de abrigamento permanente do idoso.
5. Diante da tutela do direito fundamental à saúde do idoso, com assento no princípio da dignidade da pessoa humana, imperioso o reconhecimento do direito de ser acolhido de forma imediata em Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI pertencente à rede pública distrital ou em instituição particular congênere, às expensas do ente público.
6. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.